Tribunal: TJMT
Processo: 0000858-96.2009.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000858-96.2009
EMBARGANTES: VALDEMAR CALGARO E OUTRA.
EMBARGADO: HSBC BANK BRASIL S. A. – BANCO MÚLTIPLO.
Vistos.
Considerando a possibilidade do uso de premissa equivocada no cômputo do prazo de interposição do recurso, certifique-se, a Secretaria, a tempestividade do apelo acostado no Id. 76461456.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR